Tribunal: TJES
Processo: 5033024-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033024-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO LUIZ COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PRE
T
ENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
DECLARADA
.
PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
PROPORCIONAL
E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1
.
A repetição de argumentos já formulados na exordial
ou na contestação
não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade.
Preliminar rejeitada.

2.

Nos termos da Constituição Federal,
as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF).

3
.

Tratando-se de
conduta praticada pelo Estado a responsabilidade é objetiva, sendo necessári
a
, para a configuração do dever indenizatório,
a
demonstração da
ação ou omissão do agente,
ocorrência do dano
e
do
nexo de causalidade
.

4
.

O
valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva,
sendo devid
o
,
em razão da prisão por 1
1
dias,
a
manutenção do valor
de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

5
.
R
e
curso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TIAGO LUIZ COSTA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado o apelante sustenta que foi réu por cerca de 7 (sete) anos em processo penal, permanecendo preso por 11 (onze dias); ademais que a perícia grafotécnica realizada na cautelar de produção antecipada de provas (0011400-13.2018.8.08.0024), concluiu que as assinaturas, ditas indevidas, apostas nos cheques, não foram feitas pelo autor/apelante.

Com isso, requer a reforma da sentença para fixar indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários-mínimos em razão da sua sujeição à condição de réu na ação penal; bem como a majoração da indenização por danos morais ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); por fim, que a atualização monetária dos honorários siga os critérios do valor principal.

Em contrarrazões o apelado arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da sentença.

Manifestação a preliminar no ID 6845120.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE CAETANO FERREIRA:-

Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimos Desembargadores, demais integrantes desta Câmara, Excelentíssima representante do Ministério Público, demais presentes, meu cumprimento a todos.

Senhores, o caso aqui é bem simples, mas requer alguma atenção aqui e algumas peculiaridades. O apelante, que é o Tiago, meu cliente, trabalhava com manutenção de equipamentos de parque de diversões, desses parques itinerantes que correm pelo país. Em 2017, ele foi preso na cidade de Luz, Minas Gerais, em decorrência de um mandado de prisão que foi expedido pela Primeira Criminal de Cariacica. A prisão foi em 2017, em decorrência de uma ação penal ajuizada em 2010. Nessa ação penal, imputado a ele a participação, juntamente com outras pessoas, do crime de falsidade ideológica, que teria consistido na adulteração de um cheque de uma empresa. Segundo a denúncia, o cheque, que era de R$ 300,00 (trezentos reais), foi adulterado para R$ 13.000,00 (treze mil reais). O Tiago, juntamente com outras pessoas, teria efetuado o saque desse valor. A acusação da denúncia é de que o saque na boca do caixa teria sido feito pelo Tiago. E, enfim, essa é a imputação que foi feita contra ele nessa ação penal lá de Cariacica. Ele nunca foi intimado para se manifestar no inquérito policial, nunca foi citado pessoalmente na ação penal, teve citação por edital. É aquela sequência que Vossas Excelências conhecem muito bem. Suspensão do processo, decretação da preventiva e em 2017 ele veio a ser preso lá em Minas Gerais.

O primeiro ponto que eu quero deixar claro é o seguinte. Ele nunca teve oportunidade de se defender, seja em um inquérito, seja durante a ação penal e o nome dele foi alçado, foi colocado junto com os demais, na denúncia pelo simples fato de constar do cheque que foi objeto desse crime lá naquela instituição bancária. Crime praticado contra essa empresa, que foi quem emitiu o cheque.

Pois bem! A família me procurou, fui até Cariacica, fiz carga do processo e verifiquei, já de plano, que havia uma causa extintiva da punibilidade que seria a prescrição.

Então o meu requerimento, o primeiro fundamento pela revogação da preventiva foi o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Em consequência, a revogação da preventiva e a expedição de alvará dessa soltura. O Ministério Público se manifestou nesse sentido também, concordou com a gente e assim foi feito.

Então o saldo que ficou para o Tiago foi o seguinte. Em 2010 ele foi alçado à condição de réu no processo, 2017 foi preso, 11 (onze) dias ele ficou preso, depois foi solto. Como a sentença reconheceu que ocorreu a prescrição, ele acabou ficando impossibilitado de discutir, de provar a negativa de autoria. Ou seja, de fazer a prova de que não foi ele que participou daquela conduta criminosa. Então o que nós fizemos? Fizemos uma medida cautelar de produção antecipada de prova, pleiteando uma perícia grafotécnica e a perícia no final reconheceu que, de fato, a assinatura posta no cheque não tinha partido do Tiago. Diante disso, a gente ajuizou uma ação de indenização por danos morais.

E aí eu peço bastante atenção nesse ponto, em que a causa de pedir, na verdade, são duas causas de pedir nessa ação. A primeira foi a ilegal sujeição dele à condição de réu numa ação penal durante o período de 07 (sete) anos, de 2010 a 2017, 07 anos e 04 meses, para ser mais exato. E a segunda causa de pedir foi a prisão indevida que durou 11 (onze) dias. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, entendeu que ele tinha direito a uma indenização de R$ 15.000 (quinze mil reais), em decorrência da prisão injusta, mas entendeu que com relação ao fato dele ter figurado como réu durante 07 (sete) anos, ele não teria direito à indenização, porque segundo o fundamento utilizado na sentença, a absolvição por si só não gera um direito automático à indenização.

O primeiro ponto aqui do meu pedido de reforma é o seguinte. Na verdade, a causa de pedir que é invocada aqui, o fundamento que é invocado na sentença para afastar essa primeira indenização, com base nessa primeira causa de pedir, não foi a causa de pedir que é trazida na inicial. Com relação ao fato dele ter figurado como réu em uma ação penal durante sete anos, eu tenho a prova pericial que comprova a negativa de autoria. Em decorrência disso, a gente tem o reconhecimento de que a sujeição dele durante sete anos à condição de réu em uma ação penal foi ilegal, foi injusta. O STJ tem um entendimento pacificado já no sentido de que esse fato é, sim, indenizável. Inclusive, no meu recurso, eu trago um julgado de um processo oriundo daqui, do Espírito Santo. Uma situação bem parecida, o acusado que foi processado também sem ter oportunidade de se defender no inquérito, sem ter oportunidade de se manifestar na ação penal, precisou fazer uma prova pericial, embora não grafotécnica, mas papiloscópica, para comprovar que não era ele. Inclusive o tempo de prisão, de sujeição à condição de réu é bem parecido, 07 (sete) anos, nos dois casos. E nessa outra situação, o STJ entendeu que ele tinha sim direito à indenização e fixou a indenização no valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Então, o primeiro pedido é para que a sentença seja reformada, para que esse fato seja sim reconhecido como indenizável e o parâmetro que a gente pede para que seja utilizado é esse valor nessa situação bem parecida.

Com relação à indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos 11 (onze) dias de prisão, Vossas Excelências hão de convir que pode ser um valor que indenize de forma justa alguém que tenha um nome protestado, um título protestado, um nome indevidamente registrado no Serasa, no SPC, mas não indeniza de forma justa aquele que ficou 11 (onze) dias, preso.

Então, com relação à prisão indevida durante 11 (onze) dias, também junto precedentes do STJ, que fixam indenizações de 100 a 400 mil reais. Então eu estou pedindo para que seja reformada a sentença, majorado o quantum indenizatório com relação a essa causa de pedir e fixado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com relação à indenização pelos danos morais em decorrência dos 11 (onze) dias de prisão.

Por fim, tem mais outra matéria que é o seguinte. O magistrado fixa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e estabelece 10% de honorários de sucumbência. Só que ele estabelece critérios diferentes de atualização em relação ao valor principal, se comparado com relação ao valor dos honorários de sucumbência. Como o valor foi fixado em quantia fixa, o CPC diz que, na verdade, o percentual incide sobre o principal atualizado. Então não tem que haver critérios diferentes de atualização para cada condenação, ou seja, condenação principal e condenação com relação à sucumbência.

Então, o pedido com relação aos honorários de sucumbência é para que os 10% incidam sobre o principal atualizado, e não, que haja critérios diferentes entre essas duas condenações.

Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, pretende o recorrente a reforma da sentença e a consequente condenação do recorrido no pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários-mínimos em razão da sua sujeição à condição de réu na ação penal; bem como a majoração da indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de ser mantido preso por 11 (onze) dias; por fim, que a atualização monetária dos honorários siga os critérios do valor principal.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Em primeiro, devo enfrentar a
preliminar de ausência de dialeticidade

suscitada em contrarrazões, a qual não vejo acolhida.

Isso pois, a Apelante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação da Decisão unipessoal em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nesse sentido, o Apelante, diante da sentença de parcial procedência, expôs as razões do porque entende ser necessária a reforma da consistente no dever de indenizar e majoração da indenização por danos morais.

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelo Apelado.

É como Voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

2. MÉRITO

Para contextualizar, o apelante foi réu na ação penal nº 0013216-23.2005.8.08.0012, em conjunto com outras pessoas, pela prática do crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Cód. Penal), sendo apontado como beneficiário da adulteração de cheque, em razão de sacar tal título no caixa em 02/05/2005.

Ante a citação por edital do ora apelante, visto não ter sido localizado nos endereços declinados, foi decretada sua revelia e a consequente prisão preventiva, efetivada em 15/10/2017. Contudo, em 25/10/2017 foi acolhido o pedido e declarada a prescrição da pretensão punitiva, proferida sentença de extinção da punibilidade, e sua liberação em 26/10/2017. Ou seja, permaneceu preso por 11 (onze) dias.

Necessário salientar que simples fato de ser requerido numa ação penal, não enseja o dever de indenizar, pois o processo visa justamente apurar as responsabilidades, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, o apelante foi indiciado pelo fato de ter sacado o cheque dito fraudado, o que somente através da investigação e posterior processo seria possível aferir a tipicidade de sua conduta.

Entretanto, naquela ação penal o ora recorrente não fora localizado, razão pela qual foi citado por edital, consoante previsão legal.

Logo, não restam dúvidas de que correto o processo judicial,
inexistindo indenização por danos morais pelo fato de ser requerido na ação penal
.

Lado outro, inquestionável a irregularidade da prisão do recorrente quando já extinta a pretensão punitiva, tanto que logo após sua prisão, foi proferida sentença extintiva de punibilidade com a consequente devolução do mandado de prisão.

Por tais circunstâncias não tenho dúvidas de que restou configurado o dever indenizatório por parte do Estado do Espírito Santo, eis que o apelante ficou preso ilegalmente pelo período de 11 dias, não havendo dúvida que tal circunstância atinge negativamente a sua imagem, o seu bom nome e sua credibilidade perante familiares e a sociedade, atraindo a obrigação reparatória.

Nesse sentido, nos termos da Constituição Federal, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF).

Tratando-se de conduta praticada pelo Estado a responsabilidade é objetiva, sendo necessário, para a configuração do dever indenizatório, a demonstração da ação ou omissão do agente, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o
quantum
indenizatório
, embora seja de difícil aferição, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo prejuízo experimentado sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Da análise das circunstâncias do caso, vê-se que o apelante fora denunciado pelo crime de falsificação de documento particular (art. 299, CP), recebeu sentença extintiva da punibilidade em razão da prescrição e fora mantido em cárcere privado por aproximadamente 11 dias.

Nesse contexto, apesar de configurado o dever indenizatório,
reputo que o montante arbitrado pelo Juízo primevo, de R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais) revela-se
adequado
, se considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o valor arbitrado por esta Corte de Justiça em situações similares
. Veja-se:

[...] I Seja por erro da autoridade policial civil, seja por eventual equívoco do Poder Judiciário em não ter encaminhado a ordem de revogação da prisão preventiva, certo é que o primeiro Apelante foi preso indevidamente por 04 (quatro) dias, conforme comprovam os documentos referentes à determinação de revogação da prisão e à realização da prisão indevida, constantes dos autos, sendo patente a falha na atuação da Administração Pública, o que enseja a manutenção do dever de indenizar. II Considera-se que o ressarcimento pelo abalo moral deve ser suficiente para minimizar, ou compensar de alguma forma, a ofensa psicológica à qual a vítima restara submetida, sem se converter, todavia, em fonte de enriquecimento sem causa. Ademais,
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a reprovabilidade da conduta e a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a qual experimentou induvidoso constrangimento e humilhação perante seus familiares e vizinhos, além da angústia pela perda indevida da sua liberdade, tem-se que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo a título de indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse o montante aproximado aplicado pela jurisprudência pátria em situações semelhantes à ora analisada
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 061130014311, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO ILEGAL COMPROVADA VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1 A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...]. 2 Além disso, sabe-se que [...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...] (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).
3. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente público que manteve injustamente o recorrente sob cárcere pelo período de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. 4 Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros moratórios calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e a correção monetária conforme o índice IPCA-E. 5 Danos materiais não comprovados.
6 - Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência mínima. Honorários advocatícios sobre o valor da condenação por danos morais.
(TJES, Classe: Apelação, 035160015778, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
PRISÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. O valor da indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve ser majorada, afigurando-se adequado e suficiente para atender ao seu caráter punitivo e pedagógico
. 4. O fato de existir órgão da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Colatina não afasta o direito da parte de escolher, livremente, seu representante e tampouco o direito deste aos honorários de sucumbência. Verba honorária arbitrada no valor de 10% (dez por cento) da condenação, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC 5. Sentença alterada em relação à atualização monetária da indenização por dano moral, determinando-se a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (15/10/2015), com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), e correção monetária a partir do arbitramento, pelo IPCA-E (Súmula nº 362/STJ). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 014150160233, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

Por fim, revela-se
correta a r. sentença concernente a atualização da verba honorária
, vez que em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários.”
(STJ-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Deste modo, atento aos critérios supramencionados e às peculiaridades do caso em concreto, deixo de majorar o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que, no meu sentir, se revela suficiente a reprimir a conduta do apelado sem, todavia, causar enriquecimento indevido ao apelante.

Portanto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033024-91.2022.8.08.0024

APTE:
TIAGO LUIZ COSTA

APD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, pretende o recorrente a
reforma da sentença e a consequente condenação do recorrido no pagamento de
indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários-mínimos em razão da sua sujeição à condição de réu na ação penal; bem como a majoração da indenização por danos morais
n
o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de ser mantido preso por 11 (onze) dias; por fim, que a atualização monetária dos honorários siga os critérios do valor principal.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Em primeiro, d
evo enfrentar a
prelimina
r
de ausência de dialeticidade

suscitada em contrarrazões
,
a qual
não vejo acolhida.

Isso
pois,
a A
pelante
trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação
da Decisão unipessoal
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nesse sentido,
o
A
pelante
, diante d
a sentença de parcial procedência
, expôs as razões do porque entende ser necessária a reforma da
consistente no dever de indenizar e majoração da indenização por danos morais.

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelo Apelado.

É como Voto.

2. MÉRITO

Para contextualizar,
o apelante foi réu na ação penal nº 0013216-23.2005.8.08.0012, em conjunto com outras pessoas, pela prática do crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Cód. Penal), sendo apontado como beneficiário da adulteração de cheque, em razão de sacar tal título no caixa em 02/05/2005.

Ante a citação por edital do ora apelante, visto não ter sido localizado nos endereços
declinados
, foi decretada sua revelia e a consequente prisão preventiva, efetivada em 15/10/2017. Contudo, em 25/10/2017 foi acolhido o pedido e declarada a prescrição da pretensão punitiva, proferida sentença de extinção da punibilidade, e sua liberação em 26/10/2017. Ou seja, permaneceu preso por 11 (onze) dias.

Necessário salientar que
simples fato de ser requerido numa ação penal, não enseja o dever de indenizar, pois o processo visa justamente apurar as responsabilidades, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, o apelante foi indiciado pelo fato de ter sacado o cheque dito fraudado, o que somente através da investigação e posterior processo seria possível aferir a tipicidade de sua conduta.

Entretanto, naquela ação penal o ora recorrente não fora localizado, razão pela qual foi citado por edital, consoante previsão legal.

Logo, não restam dúvidas de que correto o processo judicial,
inexistindo indenização por danos morais pelo fato de ser requerido na ação penal
.

Lado outro,
inquestionável a
irre
gularidade da prisão do
recorrente
quando já extinta a pretensão punitiva
, tanto que logo após sua prisão, foi proferida sentença extintiva de punibilidade com a consequente devolução do mandado de prisão.

Por tais circunstâncias não tenho dúvidas de que restou configurado o dever indenizatório por parte do Estado do Espírito Santo, eis que o apelante ficou preso ilegalmente pelo período de 11 dias, não havendo dúvida que tal circunstância atinge negativamente a sua imagem, o seu bom nome e sua credibilidade perante familiares e a sociedade, atraindo a obrigação reparatória.

Nesse sentido, nos termos da Constituição Federal,
as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF).

Tratando-se de
conduta praticada pelo Estado a responsabilidade é objetiva, sendo necessário, para a configuração do dever indenizatório,
a demonstração da ação ou omissão do agente, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o
quantum
indenizatório
, embora seja de difícil aferição, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo prejuízo experimentado sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Da análise das circunstâncias do caso, vê-se que o apelante fora
denunciado pelo crime de falsificação de documento particular (art. 299, CP)
, recebeu sentença extintiva da punibilidade em razão da prescrição e fora mantido em cárcere privado por aproximadamente 11 dias.

Nesse contexto, apesar de configurado o dever indenizatório,
reputo que o montante arbitrado pelo Juízo primevo, de R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais) revela-se
adequado
, se considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o valor arbitrado por esta Corte de Justiça em situações similares
. Veja-se:

[...] I Seja por erro da autoridade policial civil, seja por eventual equívoco do Poder Judiciário em não ter encaminhado a ordem de revogação da prisão preventiva, certo é que o primeiro Apelante foi preso indevidamente por 04 (quatro) dias, conforme comprovam os documentos referentes à determinação de revogação da prisão e à realização da prisão indevida, constantes dos autos, sendo patente a falha na atuação da Administração Pública, o que enseja a manutenção do dever de indenizar. II Considera-se que o ressarcimento pelo abalo moral deve ser suficiente para minimizar, ou compensar de alguma forma, a ofensa psicológica à qual a vítima restara submetida, sem se converter, todavia, em fonte de enriquecimento sem causa. Ademais,
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a reprovabilidade da conduta e a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a qual experimentou induvidoso constrangimento e humilhação perante seus familiares e vizinhos, além da angústia pela perda indevida da sua liberdade, tem-se que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo a título de indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse o montante aproximado aplicado pela jurisprudência pátria em situações semelhantes à ora analisada
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 061130014311, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO ILEGAL COMPROVADA VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1 A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
2 Além disso, sabe-se que [...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...] (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).
3. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente público que manteve injustamente o recorrente sob cárcere pelo período de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.
4 Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros moratórios calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e a correção monetária conforme o índice IPCA-E. 5 Danos materiais não comprovados.
6 - Apelação Cível conhecida e
parcialmente
provida. Sucumbência
mínima.
Honorários
advocatícios
sobre o valor da condenação por danos morais.
(TJES, Classe: Apelação, 035160015778, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
PRISÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. O valor da indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve ser majorada, afigurando-se adequado e suficiente para atender ao seu caráter punitivo e pedagógico
. 4. O fato de existir órgão da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Colatina não afasta o direito da parte de escolher, livremente, seu representante e tampouco o direito deste aos honorários de sucumbência. Verba honorária arbitrada no valor de 10% (dez por cento) da condenação, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC 5. Sentença alterada em relação à atualização monetária da indenização por dano moral, determinando-se a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (15/10/2015), com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), e correção monetária a partir do arbitramento, pelo IPCA-E (Súmula nº 362/STJ). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 014150160233, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

P
or fim, revela-se
correta a r. sentença concernente a atualização da verba honorária
, vez que em consonância com o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários.”
(STJ-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Deste modo, atento aos critérios supramencionados e às peculiaridades do caso em concreto,
deixo de majorar o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, montante que, no meu sentir, se revela suficiente a reprimir a conduta do apelado sem, todavia, causar enriquecimento indevido ao
apelante
.

P
ortanto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a